Tribunal: TJPA
Processo: 0806158-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806158-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IARA FERNANDES DOS SANTOS DA SILVA

PROCURADOR: ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já pacificada pelo STJ.

IV – Recurso manifestamente protelatório. Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806158-76.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Num. 7346481

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE RELATORA.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declara
çã
o interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Ac
ó
rd
ã
o constante no
ID Num.
Num. 7346481

de minha relatoria que DESPROVEU AGRAVO INTERNO interposto em face de decis
ã
o monocr
á
tica de minha lavra que desproveu Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de sa
ú
de, com ementa nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora de plano de sa
ú
de embargante alega presen
ç
a de omiss
ã
o no ac
ó
rd
ã
o embargado, consubstanciada aus
ê
ncia de an
á
lise da quest
ã
o atinente a submiss
ã
o das operadoras do plano de sa
ú
de
à
s normas da ANVISA, bem como ao fato de que o rol de procedimentos obrigat
ó
rios da ag
ê
ncia reguladora teria natureza exaustiva e n
ã
o exemplificativa (
Num. 7503623
).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omiss
ã
o alegada.

A parte contr
á
ria apresentou N
Ã
O apresentou contrarraz
õ
es (Num.
Num. 8125795
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o embargante pretende a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

No tocante à suposta omissão, ressalto que a decisão monocrática é clara no sentido de que restou devidamente comprovado na origem e no Agravo de Instrumento que a consumidora/segurada está acometida da patologia
URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA
, necessitando do medicamento
OMALIZUMAB, nome comercial XOLAIR, o qual apresenta alto custo, tendo sido negado seu fornecimento pela operadora de plano de saúde ora embargante.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é o médico, e não a operadora de plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente (REsp 1.721.705/SP, de 28/08/2018).

O precedente trata de situação muito mais extrema, em que o medicamento prescrito pelo oncologista clínico não tinha em sua bula recomendação para o tipo de câncer diagnosticado. Trata-se do chamado uso off-label.

Entretanto, a
ratio decidendi
amolda-se perfeitamente ao caso em questão, pois pacificou-se o seguinte entendimento:

“(...)

10.
Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico
.

11.
Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.

(.
..)”.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.705 - SP (2017/0267383-8), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 28/08/2018).

Por fim, o REsp 1.721.705/SP, apresenta a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE CONSTITUIR TRATAMENTO EXPERIMENTAL. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). EXORBITÂNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE JÁ DEBILITADA.

1. Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17.

2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido a negativa de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.

3. Questão de ordem. Pedido de desistência formulado pela recorrente não só após a inclusão do processo em pauta, mas juntado aos autos na véspera da respectiva sessão de julgamento. Inadmissibilidade de manipulação da jurisprudência do STJ sobre planos de saúde.

4. Interpretação conforme à Constituição do art. 998, parágrafo único, do CPC/15. Deve prevalecer como regra o direito da parte à desistência, mas verificada a existência de relevante interesse público, o Relator está autorizado, mediante decisão fundamentada, a promover o julgamento do recurso especial para possibilitar a apreciação da respectiva questão de direito, sem prejuízo de, ao final, conforme o caso, considerar prejudicada a sua aplicação à hipótese específica dos autos. Pedido de desistência indeferido, ante as concretas peculiaridades da hipótese em julgamento.

5. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

6. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

7. O recurso especial não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ.

8. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).

9. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que é considerado tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

10.
Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico
.

11.
Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.

12. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.

13. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, constitui ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

14. A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação.

15. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.705 - SP (2017/0267383-8), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 28/08/2018).

Por fim, há muito pacificou-se na Jurisprudência o entendimento de que o rol de procedimento previstos na Resolução n.º 428 da ANS é
exemplificativo
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016) (Destaquei)

É de se ressaltar o intuito protelatório do presente recurso, sobretudo ao se considerar que o embargante tenta induzir esta Turma a erro, apresentando julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste TJPA que tratam de hipótese diversa, em que é negado o fornecimento de medicamento a pacientes que não se encontram em tratamento na modalidade home care
.

Ademais. a alegação da embargante vai de encontro à Jurisprudência sumulada deste TJPA.

Deste modo, impõe-se a aplicação ao embargante da multa de 1% do valor atualizado da causa, a que se refere o art. 1.026, §2º, do NCPC, advertindo desde já que a reiteração do recurso ensejará elevação da multa para o percentual de 10%, nos termos do §3º do mencionado artigo.

Finalmente, o prequestionamento acerca dos elementos que o embargante suscitou considera-se incluídos pelas razões de decidir, segundo a disciplina contida no art. 1.025 do NCPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos

embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida e, considerando o propósito protelatório dos presentes embargos, condeno o embargante a pagar, em favor do embargado, a multa de 1% prevista no art. 1.026, §2º do NCPC.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022